Tribunal: STF
Processo: ARE 1537521
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antiga E Mística Ordem Rosae Crucis - Amorc - Grande Loja Da Jurisdição De Língua Portuguesa , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “DIREITO CIVIL. ORDEM ROSA-CRUZ. PRELIMINAR DEILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGOCIVIL. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. AUSÊNCIA DECONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. NULIDADE. CARÁTER RELIGIOSO. INEXISTENTE. SENTENÇA' MANTIDA. Dada a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que os autores ostentam a condição de membros associados da AMORC-GLP, com interesse na anulação de alterações promovidas no seu estatuto que sejam contrárias à lei, não deve ser acatada a preliminar de ilegitimidade ativa. Nos termos do art. 48, parágrafo único, do CC/02, decai em 3anos o direito de anular as decisões da pessoa jurídica que tiver administração coletiva, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação. Tendo a ação sido ajuizada pelo recorrido um ano após a ocorrência da assembléia impugnada, deve ser afastada a prejudicial de mérito. Sendo incontroverso nos autos que a alteração no estatuto da AMORC-GLP foi realizada sem a devida convocação da assembleia -geral para esse fim e sem oportunizar aos seus membros associados o direito de voto, quanto às alterações promovidas, houve violação aos termos do CO/02 (art. 59, inciso II e parágrafo 'único), de modo que a sua anulação é. medida que se impõe. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado de que a Maçonaria não pode ser considerada uma religião, mas apenas uma ideologia de vida, raciocínio esse que pode ser aplicado igualmente à Ordem Rosa -Cruz. Logo, não há de se cogitar na aplicação dó art. 44, § 1°, do CC/02 à AMORC-GLP que não ostenta caráter religioso, mas apenas associativo. Agravo retido conhecido e improvido. Apelação conhecida e não provida.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, VI, VIII, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, negativa de prestação jurisdicional e a liberdade de organização das entidades religiosas e a possibilidade de autodeclaração, sua proteção legal e ser a AMORC uma organização religiosa. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado tem amparo, por simetria, na jurisprudência desta Suprema Corte, ao afastar a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, IV, “b”, da CF/88 à Maçonaria, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Não assiste razão à parte recorrente, eis que a decisão agravada ajusta-se, com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame. 



    É que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 562.351/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, fixou entendimento que desautoriza a pretensão de direito material deduzida pela parte ora agravante: 



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, ‘C’, DA CARTA FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ART. 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘TEMPLOS DE QUALQUER CULTO’. MAÇONARIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. 



    I – O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. 



    II – Assim, para se chegar-se à conclusão se o recorrente atende aos requisitos da lei para fazer jus à imunidade prevista neste dispositivo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, na espécie, o teor da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III – A imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, ‘b’, é restrita aos templos de qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião. 



    IV – Recurso extraordinário parcialmente conhecido, e desprovido na parte conhecida.”



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, em consequência, por seus próprios fundamentos a decisão ora agravada.” (ARE 866402 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/04/2015)



    Por fim, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente